Tribunal: TJSP
Processo: 1011242-17.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL E REEMBOLSO DE VALORES GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO BEM COMUM. Insurgência do requerido. Preliminares de negativa de prestação jurisdicional e falta de interesse de agir afastadas. Alegação de Sentença extra petita e ultra petita. Inocorrência. Mérito. Partes que concordam com a extinção do condomínio e alienação do imóvel. Demonstração

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL E REEMBOLSO DE VALORES GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO BEM COMUM. Insurgência do requerido. Preliminares de negativa de prestação jurisdicional e falta de interesse de agir afastadas. Alegação de Sentença extra petita e ultra petita. Inocorrência. Mérito. Partes que concordam com a extinção do condomínio e alienação do imóvel. Demonstração de que apenas o autor arcou com as despesas para manutenção do bem comum. Reembolso devido pela ré, nos limites de sua quota parte. Cobrança que deve observar o prazo prescricional trienal do inciso IV do parágrafo 3o do artigo 206 do Código Civil. Valores anteriores a 28.09.2018 prescritos. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.